Tribunal: TJBA
Processo: 8050482-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050482-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DATEN TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM PADRÃO UEFI NA CATEGORIA “PROMOTERS”. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa licitante em face de ato atribuído à Comissão Permanente de Licitação vinculada à Defensoria Pública do Estado da Bahia, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, ante a inadequação da via eleita para impugnar cláusula editalícia que exige compatibilidade com o padrão UEFI na categoria “promoters” para fornecimento de equipamentos de informática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o mandado de segurança para impugnar cláusula editalícia cuja legalidade depende da aferição da razoabilidade e da necessidade técnica do requisito, bem como da verificação de seus reflexos no mercado fornecedor, à luz da alegada violação à isonomia, à ampla concorrência e ao art. 5º, XX, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo comprovado de plano por prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A ausência dos pressupostos legais para o regular processamento da ação mandamental impõe o indeferimento da inicial, conforme determina o art. 10 da Lei nº 12.016/2009. A controvérsia acerca da razoabilidade e da necessidade técnica da exigência de compatibilidade com padrão UEFI na categoria “promoters” envolve matéria especializada relativa a firmware (BIOS/UEFI), interoperabilidade sistêmica, ciclo de vida dos equipamentos e continuidade de atualizações de segurança, demandando conhecimento técnico específico. A alegação de direcionamento do certame, sob o argumento de que apenas três fabricantes atenderiam ao requisito, exige apuração técnica quanto ao efetivo universo de fornecedores, canais de venda e dinâmica do mercado, o que não se resolve por mera análise documental. A análise sobre eventual superioridade técnica dos fabricantes enquadrados na categoria “promoters”, especialmente quanto à estabilidade de firmware, governança do padrão UEFI e mitigação de vulnerabilidades, depende de prova pericial, incompatível com o rito célere do mandado de segurança. O controle jurisdicional de cláusulas editalícias deve incidir sobre ilegalidades evidentes ou desproporcionalidades flagrantes, não sendo possível substituir o juízo técnico-administrativo por apreciação judicial desprovida de suporte probatório idôneo. A Administração Pública atua vinculada ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), podendo estabelecer requisitos técnicos voltados à segurança da informação e à mitigação de riscos operacionais, especialmente quando se trata de órgão que lida com dados pessoais e sensíveis. 10. A Lei nº 13.709/2018, em seus arts. 6º e 46, impõe a adoção de medidas técnicas aptas a proteger dados pessoais, não se revelando, de plano, ilegal ou arbitrária a exigência editalícia voltada à governança e atualização de firmware. 11. A alegada violação ao art. 5º, XX, da CF não se apresenta como direito líquido e certo comprovado de plano, pois a exigência editalícia não impõe compulsoriedade de associação, mas estabelece critério técnico cuja adequação demanda instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança é incabível quando a verificação da ilegalidade de cláusula editalícia depende de dilação probatória e produção de prova técnica. A exigência de requisitos técnicos em edital de licitação não configura, de plano, violação à isonomia ou à ampla concorrência quando vinculada à busca de eficiência e segurança da informação. A alegação de direcionamento do certame exige demonstração inequívoca por prova pré-constituída, não sendo suficiente mera discordância quanto à opção técnica adotada pela Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e XX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 10 e 25; Lei nº 13.709/2018, arts. 6º e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 66.106/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 13.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8050482-55.2024.8.05.0001, em que figura como apelante DATEN TECNOLOGIA LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria